Tribunal: TJSP
Processo: 0049584-19.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços educacionais. Pretensão de reforma da sentença quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora. Mora "ex re". Fixação que deve ser a partir do vencimento. Inteligência dos artigos 397, 405 do CC e 240 do CPC.

Recurso provido.